Tribunal: STF
Processo: RHC 63731
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-07
Data de publicação: 1986-03-07

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA DE PREJUIZO.
SOMENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO TEM LEGITIMIDADE PARA ARGUIR
NULIDADE DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO A QUE NÃO COMPARECEU. NÃO HÁ
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SE NÃO DEMONSTRADO O PREJUIZO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.                             .